Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-29.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de recorte da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

1- Aptidão do acervo probatório.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de recorte da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

1- Aptidão do acervo probatório. Materialidade apoiada no auto de exibição e apreensão e no exame toxicológico definitivo. Autoria certa. Circunstâncias do flagrante que se veem respaldadas nos testemunhos judiciais. Versão de autodefesa. Contrariada pelas provas orais, é ilidida pela falta de comprovação do alegado álibi. Réu que, em atuação compassada com o adolescente W.R.B.S.M., foi surpreendido na posse de 197 pedras de "crack", 96 porções de cocaína, bem como de 74 porções de maconha, todas individualmente acondicionadas. Condenação mantida.

2- Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Majorante. Art. 40, VI, da Lei de Drogas. Teor da imputação como causa especial de aumento de pena. Ausência de imputação autônoma por corrupção de menores. Absolvição sumária como exame inviável na fase de recurso. Provas orais. Comparsaria com W.R.B.S.M. devidamente demonstrada. Recorte inviável. – B) Art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Redutor indeferido. Dedicação à atividade criminosa, apesar da primariedade técnica, uma vez que a quantidade e a pluralidade das drogas demonstram não se tratar de um neófito, mas de agente a quem se confiava considerável fração do comércio local, em conhecido ponto de venda de drogas. – C) Penas restritivas de direitos. Substituição inviável. Quantidade de pena superior a quatro anos, em crime doloso equiparado a hediondo. Pena não recomendável. Fins punitivo e dissuasório. Declarada, de ofício, a menoridade relativa.

Parcial provimento.